Tribunal: TJMT
Processo: 1027835-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027835-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), AROLDO REZENDE FRANCO - CPF: 556.626.926-53 (AGRAVADO), LASARA ADRIANA REIS REZENDE - CPF: 704.051.316-15 (AGRAVADO), MARCO TULIO REIS REZENDE - CPF: 020.850.551-25 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO
CIVIL E

PROCESSUAL
CIVIL
.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA DE URGÊNCIA.

SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE
DÍVIDAS
RURA
IS
E
VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada
pelos recorridos,
para suspender a exigibilidade d
e
determinadas

operações
de crédito pactuadas entre as partes,
bem como para que a instituição financeira
se abstenha de inscrever
o nome dos
agravados
nos órgãos de proteção
ao
crédito em relação a

tais
instrumentos, até o julgamento do mérito ou ulterior deliberação judicial.
A
agravante pleitei
a

a revogação
da tutela deferida nos autos principais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar

a presença dos requisitos
autorizadores
para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão temporária da exigibilidade das dívidas rurais

e vedação de inscrição em cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os agravados demonstraram
que
solicitaram administrativamente a prorrogação da dívida
, além da
dificuldade financeira causada por queda abrupta no valor da arroba do boi gordo, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

4.
A medida é reversível e não causa prejuízo irreparável à instituição financeira, que mantém íntegro seu direito de cobrança.

5.
O perigo de dano está configurado pela possibilidade de inviabilização da atividade rural dos devedores em caso de cobrança imediata e negativação.

6. Não houve demonstração, pela parte agravante, de elementos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “
A suspensão da exigibilidade de dívidas rurais e a abstenção de negativação dos devedores podem ser deferidas em tutela de urgência, mediante comprovação de dificuldade financeira e requerimento administrativo tempestivo, observando-se o poder geral de cautela e a reversibilidade dos efeitos da medi
da
.
”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 300.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 298; TJMT, N.U 1012293-65.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de agravo de instrumento
com pedido
de efeito suspensivo

interposto p
or

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra decisão
proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
que, nos autos da
Ação Mandamental
d
e Prorrogação
d
e Títulos
d
e Crédito Rural
d
e Custeio
e
Investimento
e
m Decorrência
d
e Frustrações
d
e Produção
e

d
e Receitas Cumulada
c
om Ação Constitutiva
N
egativa
e
Declaratória,
c
om Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência Antecipada

n.
1007429-69.2024.8.11.0004
, movida por
AROLDO REZENDE FRANCO
,
LASARA ADRIANA REIS REZENDE

e
MARCO TÚ
LIO REIS REZENDE
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência
postulada
para suspender a exigibilidade das operações
:
Cédula de Crédito Rural Hipotecária
n
. B81021410-3
;
Cédula de Crédito Bancário
n
.

C21022650
-8; Cédula de Crédito Bancário n.
C31022428-0
;

e
Cédula de Crédito Bancário
n
.

C11021420-6
;
bem como para que
a instituição financeira
não inscreva o nome dos autores

nos órgãos de proteção
ao crédito em relação aos referid o s instrumentos
, até o julgamento do mérito ou ulterior deliberação judicial
(id.
243046684
).

Sustenta, em síntese, que
os agravados não cumpriram com suas obrigações no prazo contratado e almejam
prorrogar
a dívida
rural
sem qualquer embasamento para tanto, afirmando que eles n
ão preenche
m
as condições necessárias para
a
concessão
do benefício do alongamento
.

Aduz que
disponibilizou mais de
cinco milhões de reais
em crédito para os

recorridos e que
esperava receber os valores acordados, conforme consta em contrato
, e que
estando os
agravados
em mora, possui legitimidade

para agir em perseguição da dívida
e realizar a
negativação
dos nomes dos
inadimplentes
,

já que
eles
não cumpriram com as suas obrigações
.

Consigna que
jamais houve qualquer episódio de intimidação
de sua parte, e que
o alongamento rural somente pode ser admitido
quando
preenchidos os elementos contidos no Manual de Crédito Rural do

Bacen
,
cuja prova
necessita ser contundente e sob o crivo do contraditório, o que
registra

não
ter
ocorr
ido
.

Defende que os agravados
não trouxeram aos autos prova efetiva de suas

alegações concernentes à dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de receitas por

motivos adversos e problemas de mercado
, ressaltando que os documentos por eles apresentados
são frágeis, genéricos, produzidos de forma unilateral e sem efetividade de

cumprimento das con
dicionantes discutidas
.

Ressalta que nenhum dos requisitos para o alongamento da dívida foi comprovado nos autos,
de modo que possui
a liberalidade em recusar a proposta de alongamento da dívida,
e
que no laudo de perda apresentado pelos recorridos
não há qualquer especificidade quanto ao suposto prejuízo sofrido
, citando que ele
co
nt
ém
afirmações generalizadas, sem qualquer estudo cor
respondente e comprobatório
.

Menciona que
a mera juntada aos autos de requerimento
a ela
apresentado e

acompanhado de frágeis documentos para concessão de alongamento de dívida rural não são

suficientes para eventual acolhimento do pedido
;
que
na notificação extrajudicial enviada pelo
s

recorridos
inexiste
comprovação do ale
gado
prejuízo
;
que não
demonstraram a incapacidade econômica para
promover a regularização da dívida; e que
não é possível caracterizar eventos climáticos como fato imprevisível ao produtor rural
.

Registra
que os encargos cobrados constam nos contratos celebrados, com os quais os agravados
anuíram,
que
se houve eventual desvirtuamento da destinação dos valores obtidos com as Cédulas

de Crédito Rural questionadas nos autos,
tal
fato não pode
lhe
ser imputado
.

Com essas considerações,
vindica

a revogação da tutela deferida nos autos principais.

O
pleito
de
efeito suspensivo foi indeferido (id. 245389173
).

O s agravad o s apresent aram sua contraminuta
, pugnando pela rejeição do recurso
(id.
250507186
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem,
AROLDO REZENDE FRANCO
,
LASARA ADRIANA REIS REZENDE
e
MARCO TÚLIO REIS REZENDE
ajuiz
aram
Ação Mandamental de Prorrogação de Títulos de Crédito Rural de Custeio e Investimento em Decorrência de Frustrações de Produção e de Receitas Cumulada com Ação Constitutiva Negativa e Declaratória,
c
om Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
em face de

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
e

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, objetivando
liminarmente
a prorrogação precária
das dívidas relativas à
Cédula de Crédito Rural Hipotecária
n
. B81021410-3
e às
Cédula
s
de Crédito Bancário
n
.

C21022650
-8, n.
C31022428-0
, n
.

C11021420-6
, n
.
C
31033164-8
e n
.

C31033558-9
,
com a consequente suspensão temporária

de exigibilidade
.

Ao apreciar a demanda,
a Magistrada
da instância de piso deferiu
parcialmente o

pedido de tutela de urgência
, nos seguintes termos:

“
(...)

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Quanto ao segundo requisito, qual seja o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo configura-se quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito.

O Manual de Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco
Central relativas
ao crédito
rural, no item 2.6.4.
previu
as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida:

“4
- Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (
Res
CMN 4.883
art
1o;
Res
CMN 4.905
art
1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (
Res
CMN 4.883
art

1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (
Res
CMN 4.883
art

1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (
Res
CMN 4.883
art
1o)”
.

Ainda, o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito
deve
ser requerido
após a colheita e até a data do vencimento, conforme disposto no item 3.2.15 do Manual de Crédito Rural.

No caso vertente, verifica-se que a parte autora sustenta a queda abrupta no valor da arroba do boi gordo, o que resultou em grande déficit em seu balanço financeiro.

Desse modo, para comprovar sua tese, junta aos autos um laudo de análise econômica e financeira que aborda o gráfico de cotação da arroba do boi, pelo índice CEPEA/B3 que atestou o alegado, posto que em junho de 2022 a arroba
estaria
cotada em torno de R$340,00 (trezentos e quarenta reais) e, no primeiro semestre de 2024, seria de R$220,00 (duzentos e vinte reais).

Ademais, verifica-se que a parte autora solicitou administrativamente a prorrogação da dívida, conforme as notificações extrajudiciais juntadas (Ids. 163625291 e
163625293) antes dos vencimentos das cédulas, porém obtiveram resposta negativa (Id. 163625295).

Ocorre que, o alongamento somente abrange as dívidas originadas de crédito rural (súmula 298, STJ) e, ao analisar as cédulas juntadas pela parte autora, verifica-se que as de n. C31033164-8 e C31033558-9 não possuem vinculação com a produção rural relatada, sendo estas emitidas nos termos da lei 10.931/2004, que trata sobre crédito imobiliário, razão pela qual não deverão ser incluídas no benefício, ao menos por ora.

Assim, resta demonstrada parcialmente a probabilidade do direito da parte autora.

O perigo da demora também resta evidente, uma vez que eventual cobrança dos débitos, em valores consideráveis, bem como a possibilidade de inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes, prejudicará o exercício de sua atividade rural.

Desse modo, entendo não ser viável decretar-se, de imediato, o alongamento da dívida rural, vez que essa questão demanda dilação probatória. Por seu turno, mostra-se possível determinar a suspensão da exigibilidade da dívida originada de crédito rural, com a consequente abstenção da
negativação
do nome do devedor, enquanto ele pretender comprovar o direito ao alongamento da dívida.
(...)

Por fim, verifica-se a inexistência de perigo da irreversibilidade da medida, uma vez que a dívida poderá ser exigida posteriormente, além da caução apresentada pelo autor.

Ante o exposto, preenchidos os pressupostos legais,
defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência e determino
: a) a
suspensão da exigibilidade das operações
Cédula de Crédito Rural Hipotecária N. B81021410-3, Cédula de Crédito Bancário N. C21022650-8, Cédula de Crédito Bancário N. C31022428-0, Cédula de Crédito Bancário N. C11021420-6; e que o requerido
não inscreva o nome do
autor nos órgãos de proteção de crédito
para com relação às operações
sub

judice
mencionadas neste parágrafo, até o julgamento do mérito ou ulterior deliberação judicial.

(
...)”
.
(id.
166399093
, na origem).

Em face do

decisum

retrocitado,
os autores/agravados
op
useram
embargos de declaração (id. 167277227
, na origem
), os quais foram
rejeitado
s (id.
168004564, na origem
).

Irresignada
,
a

agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual
pretende

que seja
revogada a decisão que suspendeu a exigibilidade das cédulas de crédito
em questão e determinou que a instituição financeira se
abstenha
de incluir os nomes dos recorridos nos
órgãos de proteção ao crédito
.

Pois bem.

De início,
imperioso destacar que
o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise limitada à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Como
é cediço
, para a
concessão da tutela de urgência
devem estar presentes os requisitos previstos no
art
. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, e
mbora as instituições financeiras não possuam
discricionariedade na realização
do alongamento d
e
dívida
rural quando
preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula
n.
298
do
STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação d
o débito
constitui requisito essencial para o deferimento.

No caso em tela, verifica-se que os agravados solicitaram administrativamente a prorrogação da dívida, conforme as notificações extrajudiciais
juntadas
ao feito
(
i
ds. 163625291 e 163625293
, na origem
), porém
obtiveram
resposta negativa
do
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

(i
d. 163625295
, na origem
)
, inexistindo documento relativo à
instituição financeira

ora
agravante
.

Ainda, tem-se que o
Manual de Crédito Rural (MCR) do Banco Central, em seu item 2.6.4, autoriza a prorrogação de dívidas rurais quando comprovada dificuldade temporária para reembolso em razão de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras por fatores adversos; ou c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Os agravados demonstraram, por meio de laudo de análise econômica e financeira
(id. 163624635, na origem)
, a queda substancial no valor da arroba do boi gordo, que passou de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) em junho de 2022 para R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) no primeiro semestre de 2024, evidenciando significativa redução de receita que impacta diretamente sua capacidade de pagamento.

Neste ponto, v
ale mencionar que o
fato de o laudo ter sido produzido unilateralmente não afasta, por si só, seu valor probante nesta fase de cognição sumária, especialmente porque está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Desse modo,
entende-se
que
os agravados
demonstraram
preenche
r
os requisitos necessários para o alongamento das dívidas, pois: (i) são produtores rurais devidamente qualificados; (
ii
) as operações têm natureza rural comprovada; (
iii
) realizaram o pedido administrativo tempestivamente; e (
iv
) demonstraram a dificuldade de comercialização dos produtos e frustração de receitas por fatores mercadológicos adversos,
por meio
de documentação técnica que evidencia a expressiva queda no valor da arroba do boi.

Nessa
perspectiva
, considerando o poder geral de cautela e a presença de robustos indícios da probabilidade do direito invocado, aliados à reversibilidade dos efeitos da medida - que se restringe à suspensão temporária da
exigibilidade das cédulas discutidas e à vedação de inscrição dos nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes -, mostra-se prudente e juridicamente adequada
a
concessão da tutela
na espécie
.

Insta salientar que t
al providência visa resguardar os direitos dos agravantes até que as questões controversas sejam devidamente esclarecidas no
J
uízo de origem, após o estabelecimento do contraditório e a devida instrução probatória, sem causar
dano
irreparável à parte contrária.

Efetivamente, a decisão vergastada
não causa prejuízo irreversível à instituição financeira,
haja vista
se trata
r
de mera suspensão temporária da exigibilidade, mantendo-se íntegro o direito de cobrança, além de haver caução prestada pelos devedores.

A medida, portanto, atende aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, harmonizando-se com a necessidade de proteção provisória do direito alegado e a preservação dos interesses de ambas as partes até o deslinde definitivo da controvérsia.

A propósito, “
comprovado o preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa tem o devedor o direito subjetivo ao alongamento da dívida
”
(
TJMT,
N.U 1012293-65.2024.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 24/07/2024,
p
ublicado no DJE 27/07/2024)
.

Cumpre esclarecer, também, que o
perigo de dano
s
e mostra presente,
uma vez
que a cobrança imediata dos débitos e eventual
negativação
dos nomes dos agravados podem inviabilizar o exercício de sua atividade rural, comprometendo não apenas o pagamento das dívidas em questão, mas também a própria subsistência d
os agravados
.

Nesse sentir, os argumentos trazidos pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida,
sobretudo

levando-se
em conta
que, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência,
restaram satisfatoriamente demonstrados
a probabilidade do direito alegado
e o perigo de dano
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025